Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700606-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: LUCAS WINDER SOUSA FREIRE DESPACHO Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator